Tribunal: TJDFT
Processo: 0739222-50.2023.8.07.0003
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. FURTO QUALIFICADO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALIDADE. ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO. PERÍCIA. DESNECESSIDADE. TESTEMUNHO ASSERTIVO DA VÍTIMA. CONDUTA SOCIAL. VALORAÇÃO NEGATIVA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO DE 1/8 DA DIFERENÇA ENTRE A PENA MÍNIMA E MÁXIMA PREVISTA EM ABSTRATO. RAZOABILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Incabível a alegação de insuficiência probatória, a ensejar a absolvição, se os elementos acostados aos autos, em especial, o reconhecimento pessoal feito pela vítima e os depoimentos dos policiais que realizaram o flagrante, comprovam, de forma harmônica e convergente, a materialidade e a autoria delitiva.
2. Os depoimentos prestados pela vítima e pelos agentes policiais, quando em consonância com o conjunto probatório, revelam-se aptos a demonstrar a incidência qualificadora do concurso de pessoas no crime de furto.
3. Embora o Código de Processo Penal (art. 158) exija exame de corpo de delito em crimes com vestígios, o próprio código (art. 167) permite o uso de prova testemunhal se esses vestígios desaparecerem. Assim, o testemunho da vítima sobre o rompimento do obstáculo no furto é válido para comprovar a existência da qualificadora, já que substitui a perícia ausente.
4. Na dosimetria da pena, a utilização da fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima da pena abstratamente cominada para cada circunstância judicial negativa dentre as 8 (oito) estampadas no artigo 59 do Código Penal está em consonância com a jurisprudência do STJ e do TJDFT.
5. A conduta social pode ser valorada negativamente quando o réu pratica novo crime durante o cumprimento de pena por condenação anterior, demonstrando desapreço ao sistema de justiça e frustração das expectativas de ressocialização.
6. Apelação conhecida e não provida.